Tribunal: TJSP
Processo: 1001184-97.2024.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Apelação – Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais – Sentença que julgou procedente em parte para determinar a repetição, em dobro, das parcelas descontadas após o óbito do segurado – Recurso do requerido.

Mérito - Ausência de dialeticidade recursal – Apelação que não impugna especificamente a sentença, defendendo a regularidade da contratação e a validade do

Ementa:
Apelação – Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais – Sentença que julgou procedente em parte para determinar a repetição, em dobro, das parcelas descontadas após o óbito do segurado – Recurso do requerido.

Mérito - Ausência de dialeticidade recursal – Apelação que não impugna especificamente a sentença, defendendo a regularidade da contratação e a validade do contrato – Sentença que declarou indevidos os débitos apenas das parcelas descontadas após o óbito do segurado, nada decidindo acerca da validade da contratação – Violação ao princípio da dialeticidade – Recurso não conhecido neste ponto.

Repetição do indébito – Aplicação da tese do STJ no EREsp no 1.413.542/RS, no sentido de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva – No caso específico dos autos, verifica-se a ausência de engano justificável, na medida em que o requerido foi notificado acerca do óbito do segurado e não houve resolução administrativa – Autor que faz jus à repetição em dobro, já que os descontos indevidos são todos posteriores à modulação dos efeitos da decisão pela C. Corte Superior.

Recurso improvido, na parte conhecida.